Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-97.2021.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003654-97.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VICENTE DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE VICENTE DA SILVA - CPF: 105.346.531-97 (APELANTE), MARIELZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 326.559.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYROUT RESENDE CAMARA - CPF: 173.196.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), T. Q. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE SOUSA SILVA - CPF: 834.105.113-34 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. M. - CPF: 075.957.211-99 (VÍTIMA), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MENOR INFRATOR – CONDUTA EQUIPARADA AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REGIME DE INTERNAÇÃO COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 129 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS SUFICIENTE A APONTAR O
ANIMUS NECANDI
–
2)
MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA ESCORREITA – GRAVIDADE DO ATO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não há se falar em desclassificação para o tipo penal análogo a lesão corporal, quando as provas nos autos apontam fato imputado na representação, consistente em disparar arma de fogo por várias vezes contra vítima, não levando a morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.

2.
Correta a sentença que aplica o regime de internação à menor que pratica a infração equiparada a homicídio qualificado, por ser a medida adequada à sua reeducação e ressocialização e amparada no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por em favor do adolescente A. V. D. S, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que aplicou a
medida socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, devendo ser reavaliada semestralmente, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, §2º, I, do Código Penal c/c artigo 12 da Lei n. 10.826/03.,

O presente recurso defensivo visa:
1)
A desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e seja aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de tratamento psicológico e psiquiátrico para desintoxicação do vício das drogas, ou substituição para prestação de serviço à comunidade (Razões – 252/260-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
improvimento
do recurso defensivo (pag. 264/271-PDF).

A decisão foi mantida pelo juízo de origem (art. 198, VII, do ECA).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pag. 284/291-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento, nos termos do art. 198, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a representação em desfavor da adolescente A. V. S. no dia 31/12/2021, por volta das 05h00min, na residência localizada à Av. José Humberto, SN, Bairro Cidade Nova, município de Cocalinho/MT, o representado
tentou matar a vítima MARCÍLIA DA SILVA MESQUITA,
16 anos à época, por motivo fútil, não alcançando seu intento por circunstância alheia a sua vontade, pois foi socorrida a tempo.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
o representado mantinha sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência, qual seja, um revólver calibre 38.

Por esse fato a adolescente foi representada e, ao final,
fixando media socioeducativa de internação
, decisão da
qual recorre nos seguintes termos:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISDA NO ART. 129 DO CP

A defesa da apelante busca a desclassificação do ato infracional análogo ao delito do art. 121, qualificado, tentado, para aquele previsto no artigo 129 do CP, aduzindo, em síntese, que
“...o representando nega o dolo (vontade lúcida), na prática do ato infracional, confessando apenas a ocorrência de lesão corporal, quanto ao fato pertinente ao item ‘1’ e o fato ‘2’, foi confirmado por André, mas este subsume no tipo principal, pelo princípio da consunção....”
(pag. 255-PDF).

Pois bem, a despeito da fundamentação exposta pela defesa, no sentido de que o representado não teve intenção de ceifar a vida da vítima, o pleito não prospera
.

A materialidade
ressai dos autos: Auto de Apreensão (ID. 127412177), Boletim de Ocorrência (ID. 127412179) e Laudo De Exame De Corpo De Delito (ID. 127412192).

A autoria
resta demonstrada nos autos, imputando à representada a prática do delito análogo ao homicídio qualificado na modalidade tentada, tendo o representado, na fase policial, confirmado ter atirado na vítima porque imaginou que a ofendida e outras pessoas teria ido até sua casa para lhe matar, momento em que, sem avisar, saiu de dentro de sua casa e passou a atirar na vítima:

“Estava na festa na Beira do Rio por volta das 03h30min com a sua companheira, quando apareceu a MARCILIA e uma amiga por nome Veronice (vulgo Verinha). Afirma que a MARCILIA faz parte do Comando Vermelho (CV), e lhe ameaçava dizendo que “tem uma turma aqui na cidade de Cocalinho pra lhe matar ANDRÉ, você vai morrer”, Que eles começaram a discutir e em um determinado tempo cada um saiu para o seu lado, nessa confusão não sabe para onde a sua companheira THAINE foi. Após, resolveu ir embora para sua casa, por volta das 04h30min a sua companheira THAINE apareceu e entrou, depois de uns dez minutos a MARCILIA chegou na porta de sua casa. O representado achou que ela estava acompanhada com o pessoal para lhe matar, pegou o revólver, saiu e começou a atirar em MARCILIA atingindo-a com três disparos e disparando mais três disparos que não atingiu a MARCILIA. Que entrou e foi dormir. Que depois de duas horas a polícia militar apareceu em sua casa, só ai ficou sabendo que MARCILIA estaria no hospital, Que ANDRÉ confirma que faz par do Primeiro Comando da Capital (PCC)”
(Declaração do recorrente na fase policial - pag. 33-PDF)

A vítima MARCILIA DA SILVA MESQUITA,
não foi ouvida em juízo, porém na fase inquisitorial,
declarou que foi até a casa do recorrente, acompanhando a namorada do representado, momento em que o acusado saiu e passou a disparar contra ela:

“Que na madrugada de ontem estava saindo da festa por volta das 03:30 da madrugada, pois estava na festa na Beira do Rio Araguaia e encontrou a THAINE chorando pelo caminho, encostou pra saber o que estava acontecendo, que THAINE disse que tinha brigado com o namorado e que precisava devolver a chave da casa dele. Que a vitima mora na cidade de Cocalinho a muito tempo por conhecer todos resolveu ajudar porque a THAINE não lembrava onde era a residência de seu namorado. Que as duas subiram da festa até a residência do namorado da THAINE
, quando chegaram na porta da casa do namorado da THAINE o (ANDRE) por volta das 04:00 da madrugada. Que a THAINE disse "meu namorado está lá dentro", quando THAINE entrou pra entregar a chave da casa pra ele e pegar as roupas ouviu ANDRE dizendo "sua vagabunda vai embora com aquela outra vagabunda". Que foi até a porta da casa e começou a xingar a vitima "sua puta, você veio aqui na minha porta levar minha namorada", "espera ai". Que ANDRE entrou para dentro da casa, nessa hora a THAINE veio em direção a vítima e disse "corre que ele vem ai". Que THAINE saiu correndo para um lado e a vítima para o outro
. A vítima avistou um pé de coco e se escondeu atrás,
quando começou a ouvir os disparos em sua direção, Que a vítima sentiu um ardido no tórax por ser atingida com um projetil abaixo do seio esquerdo e sendo atingida também por dois projeteis no antebraço esquerdo que quebrou o osso do antebraço, chegando a traçar o antebraço
. Que depois que cessou os disparos,
a vítima saiu de trás do pé de coco e foi em direção a casa de um amigo que lhe prestou atendimento colocando um pano no antebraço pois estava sagrando muito
. Que lembrou da casa de seu primo e foi em direção a ela para pedir ajuda quando ouviu mais um disparo, ficou lá na casa pra recuperar um pouco, nesse momento um amigo de seu primo a levou para o hospital. Que assim que a vítima chegou para atendimento os funcionários do hospital chamaram a polícia militar para interver na situação.”
(pag. 270-PDF).

A namorada do representado, THAIANE QUETIUCY MOREIRA GALVÃO, confirmado a declaração da vítima quando foi ouvida na fase policial:

“Estava na festa na Beira do Rio com o namorado ANDRE e MARCILIA. Que saiu para comprar cerveja e assim que voltou percebeu que MARCILIA e VERONICE faziam parte da facção COMANDO VERMELHO (CV) ameaçando ANDRÉ que faz parte do PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) de morte, dizendo que tem uma turma aqui para matá-lo, Que THAINE chorando saiu de perto dizendo que "tenho que entregar a chave da casa pra ele", mas ela não lembrava o endereço. Que encontrou a MARCILIA posteriormente da briga e juntas resolveram ir até a casa entregar a chave para ANDRÉ. Que quando chegaram na porta da casa de ANDRÉ, as duas perceberam que ANDRÉ estava lá dentro. Que quando THAINE entrou para entregar a chaves e pegar suas roupas ANDRÉ começou a xingá-la, saindo na porta da casa, momento em que encontrou MARCILIA (VITIMA) e começou a xingá-la também. Que THAINE veio correndo e disse "corre que ANDRÉ vem ai". THAINE saiu correndo para um lado e MARCILIA (VITIMA) para outra direção. Que ANDRE entrando dentro da casa pegou o revólver e veio em direção a MARCILIA (VITIMA) e começou a efetuar disparos na direção de MARCILIA (VITIMA) acertando três disparos na vitima que estava escondida atrás de um pé de coco. Que THAINE percebeu que ANDRE parou de atirar e veio em direção a casa que ele estava e juntos os dois entraram para dentro da casa, Que THAINE e ANDRE ficaram conversando sobre o acontecido e quando foram deitar, a polícia militar chegou e encaminhou os dois para o núcleo da polícia militar e posteriormente para a delegacia de polícia judiciaria civil.”
(pag. 269-PDF).

Como bem observado na sentença
“...Thaine Quetiucy – ouvida por este Juízo não ratificou seu depoimento apresentado na fase investigativa. Nota-se que seus depoimentos prestados na fase investigativa e judicial são contraditórios, uma vez que evidenciam a contradição referente a uma eventual briga com o representado e em relação ao momento que em ambos teriam ido embora da festa.”
(pag. 208-PDF).

Em que pese a testemunha THAINE tenha mudado sua versão em juízo, os Policiais Militares Vicente Pereira Leite e João Batista, ouvidos em juízo, confirmaram a versão de THAINE dada na fase policial, dando conta da ação delitiva do representado
em disparar arma de fogo contra a vítima não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
, porquanto a vítima se escondeu, mesmo assim foi atingida por três disparos, sendo dois no antebraço e um no tórax (Mapa Topográfico pag. 45-PDF), havendo elementos suficientes para sustentar a representação pela prática do ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, como destacado na sentença:

Convém ressaltar que o testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência tem suficiente força probatória para o juízo de procedência da representação, não havendo nos autos nada a indicar que faltaram com a verdade.

Não obstante, o adolescente confirmou a prática do ato infracional na fase investigativa e na fase judicial. Ao prestar seu depoimento na audiência de apresentação o adolescente confirma que atirou na vítima.

(...) Resta demonstrado a este Juízo que o adolescente efetuou três disparos em direção à vítima com intenção de matá-la, restando demonstrado o animus necandi do representado. O ato infracional foi confessado pelo adolescente, e pela análise dos depoimentos prestados em sede judicial nota-se que o representado ao sair de sua casa já saiu atirando em direção a vítima.

Desta feita, por todo o conjunto probatório produzido este Juízo conclui pela procedência da representação.”
(pag. 209-PDF).

Assim, inviável a pretensão de ver desclassificada a conduta do art. 121 do CP, para aquela prevista no art. 129 do mesmo diploma legal.

Quando a alegada aplicação do princípio da consunção entre a infração do artigo 121, § 2º, I, d CP e a infração análoga ao delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da lei 10.826/03), é dos autos que a primeira ação em tentar contra a vida da vítima não se comunica com a segunda infração, já que se deram em momentos distintos, porquanto a apreensão da arma se deu após ter cessado a ação análoga do crime de homicídio tentado, ao passo que a conduta de possuir o artefato em seu poder não se comunica com a pratica do primeiro deito. Ou seja, a conduta de possuir a arma de fogo em casa, após a prática do crime, não é meio necessário para o primeiro delito.

DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

O Juízo originário aplicou medida de internação justificando a gravidade do ato infracional praticado pelo recorrente e suas condições pessoais.

In casu,
a conduta praticada pelo adolescente – ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada, merecendo maior repressão por parte do Estado, em virtude inclusive com organização criminosa, tendo inclusive consignado o juízo de origem que
“o Relatório de Investigação n. 2021.13.38064 informa que o representado figura como suspeito no Boletim de Ocorrência n. 2021.313978 (Id n. 73240300 – página 1)
” (pag. 211-PDF).

Desse modo
, inviável os pedidos da defesa, nas razões de recurso, devendo ser mantida a aplicação da medida socioeducativa de internação, não superior a 03 anos. Ademais consignou o magistrado a realização de exame psicossocial a cada 06 meses.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a decisão originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022